Tribunal: TJDFT
Processo: 0740596-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740596-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WAGNER ANTONIO MARQUES REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Acolho a Inicial. Cite-se o Ministério Público, com prazo de 20 (vinte) dias. Após, à Réplica. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator